Tribunal: TJPA
Processo: 0862339-38.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862339-38.2018.8.14.0301

APELANTE: HELIA FERNANDES CAVALLEIRO DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0862339-38.2018.8.14.0301

APELANTE: HELIA FERNANDES CAVALLEIRO DE MACEDO

ADVOGADO:
MARCOS GOMES BENCHIMOL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE NOME CIVIL. PRETENSÃO DE RETORNO AO NOME DE CASADA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DIVÓRCIO QUE DETERMINOU O RETORNO DO NOME DA APELANTE AO DE SOLTEIRA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECORRENTE QUE É RECONHECIDA SOCIALMENTE E SE RECONHE CONFORME O NOME ANTERIOR, DECLARAÇÃO DE NÃO OPOSIÇÃO DO EX-CÔNJUGE. PARECER FAVORÁVEL DO MP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Volta-se a apelante contra a sentença que julgou improcedente seu pleito de retificação de registro civil, a fim de que seu registro de casamento fizesse constar a manutenção de seu nome de casada mesmo após o divórcio;

II – Pedido juridicamente viável, eis que resta comprovado nos documentos apresentados aos autos a boa-fé de sua pretensão, fato este que o próprio órgão ministerial concordou em parecer;

III –Além disso, não há motivo para que não seja concedido o intento da parte recorrente, uma vez que o ex-marido desta não se opõe ao uso do seu sobrenome pela recorrente, devendo-se, então privilegiar o direito de personalidade almejado.

IV - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0862339-38.2018.8.14.0301

APELANTE: HELIA FERNANDES CAVALLEIRO DE MACEDO

ADVOGADO:
MARCOS GOMES BENCHIMOL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HELIA FERNANDES CAVALLEIRO DE MACEDO,
em face da sentença proferida pelo juízo de direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de
Ação de Retificação de Registro Civil.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar os fatos processuais ocorridos em piso:
a autora,
ora apelante, ajuizou a referida ação pleiteando a retificação do registro do seu nome civil, a fim de que retornasse a seu nome de casada. Assim, argumentou que passou mais de vinte anos sendo reconhecida como Hélia Fernandes Cavaleiro de Macêdo, sendo assim aceita em seu meio profissional e familiar. Desse cenário, alude que após o divórcio de seu matrimonio ocorrido em 1993 e com base na legislação até então vigente, a juíza de direito responsável pela dissolução da sociedade matrimonial determinou o retorno de seu nome de solteira, Hélia Amin Fernandes. Por esse motivo, por nunca ter realizado de fato o retorno de seu nome original no meio social, pleiteou a retificação pretendida na ação, arguindo ser um direito de sua personalidade, com a finalidade que fosse autorizada tal procedimento em seu Registro de Casamento, sob o termo n° 44.663, fls. 80 v e 81, do livro 420, lavrado no Cartório do 1º Ofício de Registro das pessoas naturais da Comarca de Belém.

Ato

contínuo, o Ministério Público, participante da lide em razão do caráter público do nome civil, requereu que a parte apresentasse documentos que comprovassem a boa-fé do pleito de retificação de seu nome (ID. 8582208). Por essa razão, assim a autora apresentou a documentação solicitada (ID.

11488470).

Ao fim da instrução processual, o
Parquet
apresentou parecer em favor da procedência da demanda (ID. 12224248).

Sentença prolatada (ID.
12496240
), o
Juiz a Quo
JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DA AUTORA.

Inconformada, a apelante argumenta em peça recursal (ID.
13007147
) que a sentença merece reforma, eis que o
decisum
do juízo teria inobservado às provas contidas nos autos de que sua pretensão guarda lícitos e razoáveis pleitos. Tal é assim que alude que o próprio Ministério Público apresentou parecer favorável a pretensão de retificação do nome civil.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual

Belém,

de de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0862339-38.2018.8.14.0301

APELANTE: HELIA FERNANDES CAVALLEIRO DE MACEDO

ADVOGADO:
MARCOS GOMES BENCHIMOL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, guerreia-se contra a sentença que julgou improcedente o pleito da apelante de retificação do registro de seu nome civil em sua certidão de casamento. Nesse sentido, pretendia a autora a retificação deste documento, a fim de que seu nome retornasse, de maneira oficial, ao anteriormente usado quando casada.

Nesse sentido, observa-se que a tese recursal sustentada pela apelante é que o juízo de piso deixou de observar atentamente as provas contidas nos autos, as quais comprovariam a licitude e razoabilidade do seu pleito.

De pronto, observa-se que a pretensão recursal da apelante merece prosperar, visto que os documentos juntados em piso demonstram a luz dos fatos concretos que: 1) socialmente a apelante ainda se reconhece e é reconhecida por seu nome de casada, fato esse tão evidente que, para aferir apenas um dos exemplos práticos, seu nome cadastrado no sistema PJE e nos autos do processo ainda é aquele anterior o qual se pretende retornar, eis que pela apresentação do seu documento de identidade, o qual não fora feito a retificação, os órgãos do Estado mantiveram sua identificação nominal antecedente, em detrimento da observação contida no seu Registro de Casamento; 2) a requerimento do Ministério Público, a recorrente juntou e ilustrou, por meio de certidões judiciais negativas e positivas, a boa-fé do seu pleito
(ID.

11488470)
, sendo essa assumida pelo próprio órgão ministerial
(ID. 12224248); 3) subsidiariamente, acerca de possíveis óbices do seu ex-cônjuge diante da pretensão inabitual da apelante, patente pela declaração juntada nos autos que este não se opõe ao pleito de sua ex-companheira (ID.

6921781).

Além disso, apesar de haver sentença homologatória de separação que determinou o retorno do nome de solteira da apelante, examina-se que o ex-marido não se opõe ao uso do seu sobrenome pela recorrente, devendo-se, então privilegiar o direito de personalidade da apelante.

Sobre o tema, é cediço o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. CASAMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. MANUTENÇÃO DO NOME DE CASADA. POSSIBILIDADE. OPÇÃO DO CÔNJUGE-MULHER. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.578, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. Demonstrado que a divorcianda utiliza o nome de casada há mais de 35 anos, inexiste óbice quanto à manutenção do patronímico do ex-marido, mormente considerando que se trata de faculdade prevista no art. 1.578, § 2º, do Código Civil. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70068439678, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 28/09/2016). (TJ-RS - AC: 70068439678 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 28/09/2016, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2016).

RETORNO DO NOME DE CASADA. POSSIBILIDADE ANTE AS EVIDÊNCIAS CONSTANTES DOS AUTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE REFORMA. RECURSO PROVIDO. IPor conduto da ação de origem, pretende a autora/apelante a retificação de seus registros civis de casamento e de nascimento, para que deles volte a constar o seu sobrenome de casada, qual seja, “Tude de Cerqueira”, do qual abrira mão por ocasião do divórcio do ex-marido, tendo, entretanto, o juízo a quo julgado improcedente o pedido. II- In casu, verifica-se que a apelante casou-se e, adotando o patronímico do marido (“Tude de Cerqueira”), passou a se chamar “Rosa Helena Barreto Coutinho Tude de Cerqueira”,
entretanto, na prática, nunca deixou de usá-lo, tanto assim que em todos os seus documentos de identificação, pessoal ainda consta o nome de casada, como demonstrado, à saciedade, às fls. 10/32. [...] V- Nesse sentido, impede registrar que o nome, mais do que um acessório ou simples denominação, é um atributo que compõe a personalidade do indivíduo, de modo que protege-lo, em situações como a dos autos, representa a própria concretização do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana
. VI – Apelo provido para a sentença farpeada e emprestar procedência à pretensão autoral. (Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJ/BA – Apelação 0552058- 12.2017.8.05.0001. 5ª Câmara Cível. Relatora: Des. Marcia borges Faria. Data da publicação. 06/11/2018).

Há de se notar, por esse mesmo modo, que é justamente esse entendimento adotado pela legislação, a qual privilegia a escolha voluntária do nome a ser assumido pela pessoa de direito. Tal é assim que o §2º do art. 1.578 do CC/2002 prevê, via de regra, a possibilidade da manutenção do nome de casado. Vejamos:

Art. 1.578. O cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não acarretar:

I - evidente prejuízo para a sua identificação;

II - manifesta distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos da união dissolvida;

III - dano grave reconhecido na decisão judicial.

§ 1 o O cônjuge inocente na ação de separação judicial poderá renunciar, a qualquer momento, ao direito de usar o sobrenome do outro.

§ 2º Nos demais casos caberá a opção pela conservação do nome de casado.

Portanto, em respeito a seu direito personalíssimo de identidade, merece prosperar a pretensão recursal da apelante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja determinada a retificação do registro do seu nome civil para consta-lo em seu Registro de Casamento como Hélia Fernandes Cavalleiro de Macedo.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023